Tribunal: TJBA
Processo: 8000101-57.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000101-57.2024.8.05.0255

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: PEDRO AUGUSTO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s):EDSON DIAS DE ALMEIDA, CHARLLES SILVA SANTANA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DO FGTS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança, para condenar o ente público ao pagamento de saldo de salário e depósitos do FGTS, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público e sem demonstração de excepcional interesse público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação temporária diante da ausência de comprovação de requisitos constitucionais e legais; (ii) aferir o direito ao recebimento de saldo salarial e depósitos do FGTS; (iii) definir a distribuição do ônus probatório quanto ao pagamento das verbas reclamadas.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária na Administração Pública exige demonstração concreta da necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF.

4. A prova do pagamento de salários e depósitos do FGTS incumbe ao ente público, por se tratar de fato extintivo do direito alegado, consoante art. 373, II, do CPC.

5. Ausente prova documental idônea da quitação e recolhimento, mantém-se a condenação, sendo devido ao servidor contratado o pagamento das verbas salariais e fundiárias, mesmo diante da nulidade do vínculo.

6. Jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478 e Tema 916) e do TST (Súmula 363) reconhece que, nos casos de nulidade, subsiste o direito às parcelas salariais e ao FGTS do período trabalhado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A nulidade de contrato temporário celebrado sem comprovação de excepcional interesse público assegura ao contratado o direito ao recebimento de salários e depósitos do FGTS do período laborado. 2. Compete ao ente público o ônus da prova do pagamento das verbas salariais e fundiárias, nos termos do art. 373, II, do CPC."

_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, e 434.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE 765.320/RG (Tema 916); TST, Súmula nº 363.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000101-57.2024.8.05.0255, tendo como Apelante o Município de Nilo Peçanha/BA e Apelado Pedro Augusto Souza dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator